Tribunal: STF
Processo: Rcl 75419
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Poli - Seleção e Agenciamento de Mão de Obra Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região – TRT9 na Ação Trabalhista 0000502-77.2023.5.09.0673, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADI 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante afirma, em síntese, que:



     [...] Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista (ID. a0fd959), (Doc. 04 – Íntegra processual), ajuizada pelo SR. ENDRIGO VEGAS, em desfavor da POLI SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA e OUTROS, em 30/05/2023, com o objetivo de obter o reconhecimento do vínculo de emprego com a sociedade empresária, ainda que tenha sido celebrado contrato de prestação de serviços com outra pessoa jurídica (doc. 1, p. 2).



    Prossegue sustentando que:



    [...] A decisão de inexistência do vínculo empregatício, referente ao período de 31/07/2021 a 20/03/2023, declarada na sentença pelo r. Magistrado a quo, foi reformada pela C. 4ª Turma do TRT9 (ID ecb0b4d) (Doc. 03 - Acordão), sob o fundamento de que houve a prática de atos fraudulentos que violaram a relação de emprego (páginas 11 e 13 do acórdão ID ecb0b4d) e de que a ora reclamada não se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus probatório, em relação à alegação de fatos modificativos e impeditivos do direito da reclamante.



    Entretanto, ao reconhecer o suposto vínculo empregatício, o acórdão ignorou o fato devidamente comprovado de que o Sr. ENDRIGO VEGAS efetivamente atuou em nome da ENDRIGO VEGAS02462246908., conforme contrato de representante comercial ID. 2983c90, anexos 13.3 (DOC. 09 – contrato de representante comercial). (Doc. 1, p. 4).



    Argumenta, também, que:



    [...] ainda que não seja ônus probatório da ora reclamada, não há que se falar em falta de comprovação por parte desta de que o Sr. Endrigo Vegas não era empregado, uma vez que foi devidamente juntado aos autos do processo o contrato de prestação de serviços, o que comprova de forma cabal a relação empresarial existente entre as partes.



     Nesse contexto, foi o Sr. Endrigo Vegas quem não apresentou qualquer prova de nulidade do contrato celebrado. Limitou-se a afirmar em juízo que atuava sem autonomia e de forma subordinada, sem, contudo, trazer qualquer elemento concreto que demonstrasse a existência de fraude na assinatura do contrato. Assim, foi o Sr. Endrigo Vegas quem não se desincumbiu de seu ônus probatório. (doc. 1, pp. 5-6).



    Afirma que:



    [...] não restou comprovada nos autos a existência da pessoalidade. Isso porque é impossível haver uma pessoa jurídica como empregado e, considerando que não foi demonstrada qualquer fraude na celebração do contrato empresarial firmado entre a Poli Seleção E Agenciamento De Mão De Obra Ltda E Outros, e a Endrigo Vegas02462246908, conclui-se ser inviável reconhecer a presença do requisito da pessoalidade (doc. 1, p. 7).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito, seja:



    [...] confirmada a liminar deferida nos termos dos pedidos constantes das alíneas "a)" e "b)" acima, para que o acórdão impugnado seja cassado e seja declarada a inexistência de vínculo empregatício entre as partes (doc. 1, p. 16).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, a ADC 48/DF e as ADIs e 3.961/DF e 5.625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022).



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT9 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:



    CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PROVA DE SUBORDINAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. No caso dos autos, é incontroversa a prestação de serviços do autor, no período informado. Todavia, a reclamada alega que o reclamante atuou como representante comercial da empresa. Arguido fato modificativo ou extintivo do direito do reclamante, o ônus de comprovar suas alegações recaiu sobre a reclamada, a teor dos artigos 818 da CLT c.c. 373, II do CPC, não tendo ela produzido qualquer prova de sua alegação. Além disso, foram juntados aos autos relatórios das vendas feitas pelo reclamante, incluídas em sistema da reclamada, contendo as datas em que ocorreram as vendas e as visitas aos clientes e as datas e horários de faturamento. Tais relatórios demonstram a necessidade de prestação de contas das atividades realizadas no mês, evidenciando o controle da reclamada sobre o desempenho do trabalhador e, consequentemente, sua subordinação. Por fim, não se constata uma clara distinção entre o trabalho prestado pelo autor na condição de empregado e, posteriormente, na condição de "autônomo", tendo o reclamante, inclusive, permanecido com a mesma carteira de clientes que já possuía na condição de empregado, durante a atuação como representante comercial. Configurado, então, o vínculo empregatício entre as partes. Recurso do reclamante a que se dá provimento (doc. 21, p. 2).



     Destaco, ainda, os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão:



    [...] De acordo artigo 2º da CLT, considera-se empregado a pessoa física que, com pessoalidade, presta serviços não eventuais, mediante pagamento de salário (onerosidade) e com suas atividades laborais dirigidas pelo empregador (subordinação jurídica). Assim, presentes concomitantemente os requisitos constantes do aludido diploma legal, caracterizado está o contrato de emprego. 



    Por outro lado, o artigo 3º preceitua que "considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal dos serviços", ou seja, do texto legal, denota-se o poder diretivo emanado da figura do empregador, uma vez que cabe a este a coordenação técnica empresarial, a organização disciplinar funcional e a responsabilidade pelos riscos da atividade econômica.



    Dos aludidos dispositivos infere-se que a relação trabalhista consolida-se com a caracterização dos seguintes elementos fático-jurídicos: trabalho por pessoa natural, pessoalidade, não-eventualidade, onerosidade, subordinação e alteridade.



    No caso dos autos, é incontroversa a prestação de serviços do autor, no período compreendido entre 31.07.2021 e 20.03.2023. Todavia, a reclamada afirma que, no período informado, o reclamante atuou como representante comercial.



    [...] No caso em exame, do teor dos depoimentos, extrai-se que, embora a reclamada defenda que o reclamante atuava com total autonomia no período em que desenvolvia a atividade como representante comercial, não produziu provas de suas alegações. O autor, por outro lado, afirma que fazia o mesmo serviço e era obrigado a cumprir os mesmos horários, pois deveria atender as empresas em horário comercial.



    Além disso, foram juntados aos autos relatórios das vendas feitas pelo reclamante, incluídas em sistema da reclamada, contendo as datas em que ocorreram as vendas e as visitas aos clientes e as datas e horários de faturamento (fls. 848/977). 



    Tais relatórios demonstram a necessidade de prestação de contas das atividades realizadas no mês, evidenciando o controle da reclamada sobre o desempenho do trabalhador e, consequentemente, sua subordinação.



    [...] Além disso, observa-se que no caso dos autos não há uma clara distinção entre o trabalho prestado pelo autor na condição de empregado e na condição de "autônomo", tendo o reclamante, inclusive, permanecido com a mesma carteira de clientes que já possuía na condição de empregado, durante a atuação como representante comercial.



    Ainda, acrescenta-se que em decorrência do reconhecido (vínculo de emprego) e demais fatos constatados nos autos por este Relator, não se vislumbra neste caso em concreto violação à decisão proferida pelo e. STF na ADPF 324 e no Tema 725 da Tabela de Repercussão Geral do STF (possibilidade de terceirização irrestrita das atividades empresariais após a Lei 13.467/2017). 



    As informações colhidas nos autos, são hábeis a caracterizar, portanto, a fraude na contratação realizada, nos termos do art. 166, VI, do CC, que assim dispõe, in verbis: [...].



    Logo, na forma da previsão legal contida no art. 166, VI, do CC, com amparo nos princípios da boa-fé objetiva e primazia da relação contratual (arts. 9º da CLT e 421 do CC), revela-se nula a relação jurídica entabulada entre a parte autora e empresa contratante (arts. 168, parágrafo único, 169 e 170 do CC), exigindo-se o reconhecimento do vínculo empregatício entre o autor e a reclamada.



    Desta forma, constatada a prática de atos fraudulentos que violem a relação de emprego, compete a esta Justiça Especializada considerar ineficazes os respectivos atos perante as normas de proteção do trabalhador.



     Diante de tais fundamentos, não se vislumbra descumprimento das decisões preferidas pela Suprema Corte na ADPF 324 e Tema 725, situações distintas da matéria analisada nos presentes autos, que se refere ao efetivo desvirtuamento do contrato firmado entre as partes, no claro intuito de fragilizar a relação contratual trabalhista e fraudar sua respectiva aplicação.



    [...] Logo, com amparo na previsão legal contida no artigo 9º da CLT, tutela-se o contrato de trabalho contra quaisquer atos que visem "desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos" contidos nos dispositivos celetários. Constatada a prática de atos fraudulentos que violem a relação de emprego, compete a esta Justiça Especializada considerar ineficazes os respectivos atos perante as normas de proteção do trabalhador, reconhecendo a relação de emprego, diante do descumprimento das disposições legais atinentes à tutela do trabalhador. 



    Ante as considerações feitas, reconhece-se a existência de vínculo empregatício entre o autor e a primeira reclamada, no período compreendido entre 31.07.2021 e 26.04.2023 (já se considerando a projeção do aviso prévio indenizado), na função de vendedor (doc. 21, pp. 6-13).



    No caso concreto, discute-se a natureza da relação jurídica entre a reclamante e um representante comercial, titular de uma pessoa jurídica. O contrato de representação comercial foi juntado aos autos (doc. 16).



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude do contrato. 



    Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



    Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator